Tribunal: TJDFT
Processo: 0721543-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721543-12.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON MACHADO MONTEIRO AGRAVADO: SANDRA TEIXEIRA DA SILVA, JOAO CELIO RIBEIRO DOS SANTOS, DF COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, WHILKEN BRASIL OLIVEIRA DA PAZ, BANCO PAN S.A DESPACHO Examinado o processo originário, a petição inicial está indisponível para consulta em todos os meios existentes de acesso ao PJe do 1o Grau. Assim, para a devida análise da controvérsia recursal, ao agravante para instruir o presente recurso com a petição inicial da ação originária, em cinco dias, sob pena de não conhecimento. Brasília - DF, 28 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora